Tribunal: TJES
Processo: 5000039-34.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000039-34.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANDIRA CANDIDA DE SOUZA e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Sustenta a autora, em síntese, que solicitou apenas um cartão de crédito, mas o banco requerido enviou para sua residência mais cinco cartões adicionais; que desbloqueou somente um dos cartões, mantendo os demais desbloqueados; que o banco requerido efetuou a cobrança de anuidade também dos cartões não desbloqueados, razão pela qual solicitou o cancelamento do cartão utilizado.

Por tais motivos, ingressou com a presente demanda pleiteando a declaração de nulidade das anuidades dos indigitados cartões e indenização por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial para: a) DECLARAR a nulidade de qualquer débito relativo aos cartões de crédito indicados na exordial; b) CONDENAR a parte requerida a pagar às partes autoras, a título de danos materiais, a quantia de R$ 509,50 (quinhentos e nove reais e cinquenta centavos), corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES a partir do efetivo desembolso, e juros moratórios da citação.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 3026050) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser parcialmente mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença para que seja julgado procedente o pedido de danos morais.

O banco requerido efetuou as cobranças indevidas indicadas na exordial e diante da não utilização dos cartões não solicitados, patente tratar-se de débito indevido, sendo, via de consequência, ilegítima a sua cobrança.

Conforme a sentença, mereceu a referida procedência o pedido de cancelamento de todo o débito relativo ao cartão de crédito cancelado, devendo a Autora ser ressarcida em pelo valor pago indevidamente, o que perfaz o total de R$ 509,50 (quinhentos e nove reais e cinquenta centavos).

No entanto, a respeito do dano moral sofrido, improcedente pela sentença de primeiro grau, entendo que o pedido deva prosperar, tendo em vista que este é devido a indenização por danos morais quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano capaz de atingir direito da personalidade daquele que o sofreu e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado.

No caso, trata-se de cobrança indevida e consequente pagamento indevido em razão de cobrança de anuidade de cartões que sequer restaram desbloqueados. Desta forma, há a existência de cobrança de anuidade em razão de cartão que não foi solicitado ou sequer desbloqueado, ocasionando na cobrança de faturas e pagamentos indevidos, além de os recorrentes terem buscado solucionar o fato extrajudicialmente sem êxito, e por este motivo sendo necessária se dispor a propositura de demanda judicial.

Assim, diante a presença de requisitos legais, entendo devida a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Desta feita, no que tange ao
quantum
, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Isto posto, entendo ser razoável, na espécie, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que compensa adequadamente a falha na prestação do serviço, ao tempo em que serve de estímulo para que o Recorrido evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente aos danos morais e para manter incólume a sentença guerreada nos demais aspectos. Deixo de condenar a Recorrente em custas e honorários advocatícios ante o êxito recursal.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.